Tribunal: TCU
Processo: 012.539/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que determinou a anulação de concorrência pública realizada para a contratação de serviços para a construção da portaria unificada, central de monitoramento, muralha de bloqueio visual, quatro guaritas e acolhimento da Polícia Militar, no complexo penitenciário, localizados no município de Santa Izabel/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 313/2021-TCU-Plenário , exarado no TC Processo 033.754/2020-9 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar cumprido o item 9.2 do Acórdão 313/2021-TCU-Plenário ; 9.2. reconhecer a perda de objeto da cautelar referendada pelo item 9.1 do Acórdão 2067/2021-TCU-Plenário , em razão da anulação da Concorrência 1/2021-CDL/DLCC/SEAP; 9.3. com a finalidade de evitar a reiteração das irregularidades apontadas nestes autos e no TC Processo 033.754/2020-9 , recomendar ao Departamento Penitenciário Nacional que, na qualidade de órgão repassador e no exercício da fiscalização que lhe compete, acompanhe e verifique os atos decorrentes de outra eventual licitação promovida pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado do Pará atinente ao objeto do Convênio 822625/2015; 9.4. apensar estes autos ao TC Processo 033.754/2020-9 ; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado do Pará (Seap/PA) e ao Departamento Penitenciário Nacional.